Tribunal: TJES
Processo: 5017564-66.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017564-66.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADS MARKETING E DESENVOLVIMENTO LTDA.
RECORRIDO: FABIANA CUNHA CHRISOSTOMO ALTOE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5017564-66.2023.8.08.0012

Recorrente: ADS MARKETING E DESENVOLVIMENTO LTDA.

Recorridos: FABIANA CUNHA CHRISOSTOMO ALTOE, RONEY JOSE ALTOE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SEGUNDO CONSTA NOS AUTOS, OS AUTORES SÃO PROPRIETÁRIOS DE UMA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E TERIAM RECEBIDO O PREPOSTO DO REQUERIDO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE DIRETO DO “GOOGLE” PARA FIRMAR CONTRATO DE PROPAGANDA NO VALOR DE R$ 4.200,00 DIVIDIDO EM 12 PRESTAÇÕES. CONSTATADO EM SEGUIDA QUE SE TRATA APENAS DE EMPRESA DE MARKETING, SEM VÍNCULO COM O GOOGLE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NO DIA SEGUINTE NÃO ATENDIDO.

SENTENÇA
QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO, DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DAS TRÊS PARCELAS QUE JÁ HAVIAM SIDO DESCONTADAS, E CONDENOU A EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
QUE SE REJEITA. EM QUE PESE O CONTRATO TER SIDO FIRMADO FORMALMENTE EM NOME DA PESSOA JURÍDICA, MICROEMPRESA, OS AUTORES SÃO SÓCIOS PROPRIETÁRIOS E POSTULAM O RECONHECIMENTO DE FRAUDE, POR TEREM SIDO PESSOALMENTE ENGANADOS PARA FIRMAR O CONTRATO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. PEDEM AINDA A COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS QUE AFIRMAM TER SUPORTADO PELO ERRO SUBSTANCIAL AO QUAL FORAM INDUZIDOS.

A RESPEITO DO CDC,
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, TEM AUTORIZADO A SUA INCIDÊNCIA NAS HIPÓTESES EM QUE A PARTE (PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), EMBORA NÃO SEJA TECNICAMENTE A DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO OU SERVIÇO, APRESENTA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. BASEADO NESSE ENTENDIMENTO, DECIDIU A COLENDA CORTE SUPERIOR NO RESP 1.195.642/RJ QUE
“
a vulnerabilidade não se define tão-somente pela capacidade técnica, nível de informação/cultura ou valor do contrato em exame. Todos esses elementos podem estar presentes e o comprador ainda assim ser vulnerável pela dependência do produto, pela natureza adesiva do contrato imposto, pelo monopólio da produção do bem ou sua qualidade insuperável, pela extremada necessidade do bem ou serviço; pelas exigências da modernidade atinentes à atividade, entre outros fatores. Em síntese, numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora”.

PORTANTO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
, COM A QUAL ME FILIO, CABÍVEL A INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS AO CASO.

OUTROSSIM, NO PRESENTE CASO, A PRETENSÃO FOI FORMULADA PERANTE O SETOR DE ATERMAÇÃO DA COMARCA, SEM ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO, NÃO PODENDO O DIREITO MATERIAL SUBJACENTE SER PREJUDICADO POR QUESTÃO EMINENTEMENTE FORMAL E QUE NÃO SE ENCONTRA SOB O DOMÍNIO TÉCNICO DA PARTE. MORMENTE EM VIRTUDE DOS POSTULADOS DA INFORMALIDADE, DA SIMPLICIDADE E DA PREVALÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL
REJEITADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DEVE SER CONSIDERADA VÁLIDA SOMENTE QUANDO NÃO RESTRINGIR AS POSSIBILIDADES LEGAIS DO CONSUMIDOR, O QUE NÃO OCORRE NO CASO, UMA VEZ QUE O CONTRATO DE ADESÃO ELEGE O FORO DE GOIÂNIA-GO, O QUE ACARRETARIA DIFICULDADES AOS ADERENTES, QUE RESIDEM CARIACICA-ES.

NO MÉRITO, AS RAZÕES RECURSAIS SE FUNDAMENTAM NA VALIDADE DO CONTRATO E NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARKETING, ASSIM OS RECORRIDOS JÁ TERIAM SE BENEFICIADO DO CONTRATO FIRMADO.

NULIDADE CONTRATUAL
DECORRENTE DE
ERROR IN PERSONA
SUBSTANCIAL, POR TER SE PASSADO O PREPOSTO DO RECORRENTE POR REPRESENTANTE
COMERCIAL
DO “GOOGLE”,
O QUE FOI
ESSENCIAL PARA O FECHAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CONFIRMADO EM SEGUIDA COM O “GOOGLE” QUE ESTE NÃO POSSUI REPRESENTANTES AUTORIZADOS PARA OFERECER SERVIÇOS EM SEU NOME. ARDIL QUE CARACTERIZA DOLO NA OFERTA. M
ULTA CONTRATUAL POR RESCISÃO ANTECIPADA INDEVIDA
POR SE TRATAR DE HIPÓTESE DE NULIDADE.

QUANTO AO SUPOSTO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO,
ALEGA O RECORRENTE
QUE
,
QUANDO RECEBIDO O PEDIDO DE RESCISÃO, JÁ TINHA INICIADO OS TRABALHOS E ESTAVA “PRESTES A CONCLUIR TODO O SERVIÇO”.
TODAVIA, CONFORME CONSTA NO
PRINT
DAS CONVERSAS JUNTADAS COM A INICIAL, O PEDIDO DE CANCELAMENTO OCORREU NO DIA SEGUINTE À CONTRATAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 07 DIAS PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
POR ISSO,
NÃO PARECE CRÍVEL QUE O SERVIÇO DE MARKETING TENHA SIDO REALIZADO EM APENAS 24 HORAS. E, SE
TRANSCORRIDO MAIOR TEMPO
ATÉ O CANCELAMENTO EFETIVO DO CONTRATO, NÃO FOI POR CULPA DOS CONTRATANTES, MAS POR DESORGANIZAÇÃO INTERNA DA CONTRATADA.

DE MAIS A MAIS, OS FATOS NARRADOS, A TODA EVIDÊNCIA, ULTRAPASSAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO E ACARRETAM DANOS MORAIS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO.
TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DA LIDE. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA, DESATENTA ÀS SÚPLICAS DA PARTE CONSUMIDORA, QUE TRADUZEM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DESTA E REPRESENTA FATO DOTADO DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 QUE MERECE MANUTENÇÃO
. PATAMAR QUE SE AFIGURA CONSENTÂNEO COM A GRAVIDADE DOS FATOS.

IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O ESTORNO DAS PARCELAS SOB PENA DE MULTA. A DESPEITO DA ALEGAÇÃO DE QUE É A ADMINISTRADORA DO CARTÃO QUE PROCEDE O ESTORNO DOS VALORES E A CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS, TRANSCORREU PRAZO SUFICIENTE PARA QUE A RECORRENTE DEMONSTRASSE QUE FORMALIZOU O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO JUNTO AO CARTÃO DE CRÉDITO. RAZÕES QUE PODERÃO SER ANALISADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS PROCESSUAIS.
SEM CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.

É como voto.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)